Tribunal: TJES
Processo: 5003611-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (RESP 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.816.356; Proc. 2021/0015965-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/09/2022) 2. Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida, levando em conta que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, uma vez que a dívida não pode mais ser exigida apenas pelas vias judiciais, a dívida existe. 3. Credor de dívida prescrita ainda pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores. 4. A plataforma Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes, mas apenas uma ferramenta com a finalidade de promover a negociação de dívidas. 5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-92.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: VIVIANE DE JESUS CELESTINO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por
VIVIANE DE JESUS CELESTINO
na ação em epígrafe, para reconhecer a inexigibilidade do débito objeto da demanda, em razão de sua prescrição, determinando à Apelante que remova a referida dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a plataforma Serasa Limpa Nome tem natureza distinta dos cadastros de proteção de crédito, consistindo, na verdade, em módulo de negociação de dívidas com desconto, cujas contas não são utilizadas no Serasa Score. Ressalta ainda que não se trata de cobrança de débito, mas apenas do registro de uma obrigação natural. No mais, sustenta que o Juízo
a quo
não fixou o teto da multa aplicada pelo descumprimento da medida liminar, confirmada em sentença.

De fato, após analisar com cautela o caso vertente, à luz da jurisprudência sedimentada por esta egrégia Corte de Justiça, conclui que a sentença deve ser reformada.

Rememoro que,
in casu
, a Apelada ajuizou a presente demanda, com o fito de ver reconhecida a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 0237929412, com data de vencimento em 10/03/2015, inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome pela empresa Apelante.

A parte autora defendeu na peça vestibular que, em razão da prescrição do crédito em questão, tal contrato não poderia ser inscrito na referida plataforma, medida coercitiva praticada indevidamente pela Apelante.

Na decisão inicial, a magistrada singular deferiu a tutela de urgência, para determinar a retirada da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome, bem como para que a empresa se abstenha de realizar a cobrança do débito; tutela confirmada na sentença de procedência, ora vergastada.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos a prescrição da dívida que ensejou a inserção do nome da Apelada na plataforma Serasa Limpa Nome, haja vista o lapso temporal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, por ter vencido na data de 10/03/2015.

No entanto, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.).

Isso porque, a prescrição pode ser entendida como a perda da pretensão de reparação por violação de determinado direito, sem que haja a extinção do direito em si.

Isto é, o fato de determinada dívida estar prescrita não faz com que seja possível reconhecer sua inexistência e consequente quitação, considerando que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo.

Novamente, menciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar situação similar, esclareceu que:

[...] 2. “
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
” (RESP 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.816.356; Proc. 2021/0015965-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/09/2022)

Dessa forma, ainda que a Apelada afirme que a plataforma SERASA LIMPA NOME é, em verdade, medida de coerção ao pagamento da dívida, não se revela indevida a cobrança extrajudicial do débito, já que o fato de a prescrição não permitir o reconhecimento da sua inexistência.

Ademais, como a própria Apelada ressaltou na peça exordial, o Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes. Na verdade, é uma plataforma disponibilizada para a negociação de dívidas, ferramenta cuja legitimidade já foi reconhecida por este Sodalício, a saber:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. I.I. Ao examinar as razões deduzidas no Recurso de Apelação Cível, denota-se que o Recorrente busca demonstrar a ilegalidade de cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente o uso do sítio eletrônico da empresa denominada “SERASA LIMPA NOME”, como meio coercitivo de cobrança, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da Sentença, impondo-se à rejeição da preliminar ausência de dialeticidade recursal. I.II. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). II.II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. II.III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria. II.IV. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), para R $1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES. AC 5000595-88.2021.8.08.0062. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegada carência do interesse de agir se confunde com o próprio mérito da ação, sendo pertinente pontuar, ademais, que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, “o SERASA Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela SERASA Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores”, de forma que “a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian” (TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336). 3. “A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020). 4. Recurso desprovido. (TJES. AC 5000560-31.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/12/2022)

Destaco também os seguintes julgados, proferidos pelos demais Tribunais Pátrios, que corroboram o sentido decisório que estou a adotar, ao analisarem casos análogos:

[...] Prescrição que consiste na perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida. Prescrição que não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Conquanto a dívida não possa mais ser exigida pelas vias judiciais, a dívida existe. Credor pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores. Pretensão afastada. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. (TJSP; AC 1109415-91.2020.8.26.0100; Ac. 15029946; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 20/09/2021; DJESP 24/09/2021; Pág. 2568)

[...] A prescrição não acarreta a extinção da dívida, eis que não afeta o direito subjetivo em si. Em se tratando de informação constante no SERASA Limpa Nome, que não é de livre acesso a terceiros, não se aplica o disposto no art. 43, §5º, do CPC, tampouco a Súmula nº 323 do STJ. Não demonstrada a prática de ilícito pelo réu, tampouco o dano a direito da personalidade sofrido pela autora, afasta-se a configuração do dever de reparação a título de danos morais. (TJMG; APCV 5003165-28.2020.8.13.0261; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 20/08/2021; DJEMG 27/08/2021)

[...] Prescrição que não atinge o direito subjetivo. Possibilidade da cobrança da dívida na esfera extrajudicial. Inocorrência de dano moral. Honorários recursais. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não-provido. (TJPR; ApCiv 0007745-56.2020.8.16.0148; Rolândia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Lourenço; Julg. 13/08/2021; DJPR 16/08/2021)

Por todo o arrazoado, alternativa não resta senão a improcedência da pretensão autoral, fato que enseja, por óbvio, a revogação da liminar outrora deferida pelo Juízo
a quo,
tornando insubsistente a multa fixada e, por conseguinte, prejudicada a alegação recursal nesse particular.

Ante o exposto, conheço

da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade (art. 85, §8º, CPC), considerando ser o valor atribuído à causa muito baixo (R$ 273,44), em R$ 1.000,00 (hum mil reais); advertindo, porém, quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC), pois a parte litiga sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 08:00:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47836402102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

R
ememoro que trata-se de apelação cível interpost
a
em face da r. sentença
proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES - Comarca da Capital
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por
VIVIANE DE JESUS CELESTINO
na ação em epígrafe, para reconhecer a inexigibilidade do débito objeto da demanda, em razão de sua prescrição, determinando à Apelante que remova a referida dívida da plataforma
Serasa Limpa Nome
.

A Apelante
aduz que a plataforma
Serasa Limpa Nome
tem natureza distinta dos cadastros de proteção de crédito, consistindo, na verdade, em módulo de negociação de dívidas com desconto, cujas contas não são utilizadas no
Serasa Score
. Ressalta ainda que não se trata de cobrança de débito, mas apenas do registro de uma obrigação natural. No mais, sustenta que o Juízo
a quo
não fixou o teto da multa aplicada pelo descumprimento da medida liminar, confirmada em sentença.

O Eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
deu
provimento ao
recurso, ao fundamento de que
“o fato de determinada dívida estar prescrita não faz com que seja possível reconhecer sua inexistência e consequente quitação, considerando que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo”
e que
“o Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes”.

Neste ponto específico apresento divergência, consoante os fundamentos que passo a expor.

Na origem,
restou incontrovers
a
a prescrição da dívida que ensejou a inserção do nome da Apelada na plataforma
Serasa Limpa Nome
, haja vista o lapso temporal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, por ter vencido na data de 10/03/2015.

O douto magistrado de primeiro grau reconhece
u
a inexigibilidade do débito objeto da demanda, em razão de sua prescrição, determinando à Apelante que remova a referida dívida da plataforma
Serasa Limpa Nome.

E
m detida análise dos fatos,
rememora
-se que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, de forma que é facultado ao devedor adimplir o débito.

Nos presentes autos a prescrição da dívida é incontroversa,
sendo que
a discussão se detém
à

manutenção ou não do nome da Apela
da
na plataforma
Serasa Limpa Nome.

Ao compulsar o sítio eletrônico do Serasa, verifica-se que, de fato, a plataforma se apresenta como facilitadora
de renegociação, não sendo o referido portal equiparado

ao cadastro de inadimplentes.

Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor, consoante se vê no próprio site:

[...]
5. A quem a Serasa Experian disponibiliza os Dados coletados

A Serasa Experian trata apenas os Dados que entende serem os mínimos necessários para cada finalidade e, em razão disso, poderá disponibilizar seus Dados apenas para as pessoas e empresas que consultam os serviços da Serasa Experian para as finalidades descritas no item 3, acima.

A Serasa Experian também pode disponibilizar os Dados, quando estritamente necessário, a (i) empresas do grupo Experian que gerenciam algumas partes dos serviços, (ii) fornecedores e (iii) revendedores, distribuidores e agentes envolvidos na prestação dos serviços. [...](https://www.serasaexperian.com.br/termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade/).

Quanto ao denominado score, em que pese o Apela
nte
, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no
Serasa Limpa Nome
, vê-se pelos documentos juntados pelo Apelante que se pode “aumentar” o score se quitar a dívida inscrita no
Serasa Limpa Nome.

Trata-se de proposta que viola o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta à

moralidade contratual, eis que vincula o atestado positivo de concessão de crédito, que abona ou desabona o consumidor, ao pagamento de uma dívida prescrita.

O presente

mecanismo de cobrança demonstra que o devedor deveria estar sujeito ao pagamento da dívida se esta fosse exigível, o que não ocorre no caso sob exame, sendo um meio indireto de cobrança da dívida.

Não desconheço que este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em algumas oportunidades em sentido contrário, conforme salientado pelo Eminente Desembargador Relator nos processos
“
AC 5000595-88.2021.8.08.0062. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 16/03/2023; AC 5000560-31.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/12/2022”.

No entanto, o tema ainda passa por profunda discussão nos Tribunais Pátrios, tanto que os egrégios Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais iniciaram incidentes de resolução de demanda repetitiva, suspendendo os processos em trâmite que envolvam a presente matéria, a se ver:

[...] Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Questão de direito suscitada refere-se à
abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como “Serasa Limpa Nome” e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção. Juízo de admissibilidade.
Observância ao disposto pelo art. 976, incisos I e II e § 4º, e art. 978, parágrafo único, ambos do CPC. Caracterizado preenchimentos de requisitos positivos e negativos. Efetiva repetição de processos. Controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
Precedentes que não admitem cobrança judicial e extrajudicial por dívida prescrita. Considerada a ilicitude de inclusão de nome do devedor em plataformas como “Serasa Limpa Nome”.
Julgamentos que incluem ou não reparação por dano moral. Precedentes em sentido diverso em que se entende pela impossibilidade de cobrança exclusivamente pela via judicial, admitindo cobrança pela via extrajudicial. Evidenciado risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Aprovado Enunciado nº 11, pelo TJSP, sobre dívida prescrita. Persistência de controvérsia. Ausente afetação para definição de tese por tribunal superior. Instauração do incidente pressupõe a existência de causa pendente de julgamento no âmbito do respectivo tribunal. Pendente julgamento de apelação, suspensa até solução do incidente.
Suspensão dos processos em trâmite que envolvam a presente matéria (inscrição do nome de devedores na plataforma “Serasa Limpa Nome” e outra similares, para cobrança de dívida prescrita), pela natureza da questão envolvida.
Inteligência do art.982, I, do CPC.
Incidente admitido, com determinação de suspensão.
Dispositivos normativos relacionados: Enunciado nº 11 do TJSP e artigos 42 e 43 do CDC. (TJSP, IRDR Nº 2026575-11.2023.8.26.0000, Órgão Julgador: Turmas Especiais Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3, Relator (a): Desembargador EDSON LUIZ DE QUEIROZ, Data de Admissão: 19/09/2023, Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 29/09/2023, Termo Final da Suspensão: 29/09/2024)

[...] Tema 88 IRDR - TJMG
Situação do Tema: Admitido.
Questão submetida a julgamento: Recurso em que se discute: 1 -
se inclusão de débito prescrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' configura ato ilícito
; 2 - se isso é capaz de gerar indenização por danos morais. Anotações Nugepnac: Foi determinada, no acórdão de admissão,
a suspensão de

“todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que estejam em tramite na primeira ou na segunda instância, na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais, que integram o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, em que se discutam as controvérsias acima.”
No entanto, enfatizou que
“durante o período de suspensão, ressalva-se análise de tutela de tutela de urgência pelos Juízos de tramitação de respectivos processos suspensos”.
(TJMG, IRDR Nº 1.0000.22.184442-6/001, Tema 88, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, Relator do acórdão: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Admissão: 28/04/2023)

Ressalte-se que a referida matéria ainda não foi submetida a incidente de resolução de demandas repetitivas neste egrégio Sodalício, podendo vir a sê-lo em momento oportuno.

Porém, já há entendimento diverso lançado na Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, como se vê:

DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. SEM COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL.

1.
A prescrição torna inexigível o débito, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida.
2. A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares figura verdadeiro ato que remonta materialmente as posições jurídicas de credor e devedor, impondo ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível, além de configurarem clara inobservância ao art. 43, §§ 1º, 3º e 5º, do CDC.
3. A determinação de retirada do nome do consumidor da plataforma pressupõe a existência de provas da sua inserção ou da obstaculização da concessão de crédito em razão da dívida prescrita, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e, com correção na fundamentação, improvido. (TJES, Primeira Câmara Cível, proc. nº 5001125-51.2021.8.08.0011, Des. Relatora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, pub. 20/07/2022).

P
osto isso
, entendo que não deve ser permitida

a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas, seja

de proteção
ao

crédito ou similares, eis que esta dificulta o acesso do consumidor ao crédito e a operações financeiras indevidamente.

Por fim, considerando os argumentos
lançados acima,
inauguro a divergência para

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, de forma a
m
anter
a exclusão do nome da Apela
da
da plataforma Serasa Limpa Nome.

É como voto.